Tribunal: TJSP
Processo: 2025046-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Desconsideração da personalidade jurídica – Deferimento do arresto de embarcação de propriedade dos agravados – Pretendida pelo agravante a busca e apreensão da embarcação – Medida deferida, arresto da embarcação mediante a expedição de ofício à Capitania dos Portos para que realize o registro da constrição, que é suficiente para resguardar o bem de eventual alienação – Busca e apreensão da

Ementa:
Desconsideração da personalidade jurídica – Deferimento do arresto de embarcação de propriedade dos agravados – Pretendida pelo agravante a busca e apreensão da embarcação – Medida deferida, arresto da embarcação mediante a expedição de ofício à Capitania dos Portos para que realize o registro da constrição, que é suficiente para resguardar o bem de eventual alienação – Busca e apreensão da embarcação, com a nomeação do preposto do agravante como fiel depositário, que se mostra prematura – Inexistência de indícios seguros revelando que os agravados pretendem dar sumiço à embarcação, com o intuito de frustrar a execução.

Desconsideração da personalidade jurídica – Pretendido pelo agravante o arresto de ativos financeiros de titularidade dos agravados mediante o sistema Bacenjud - Pedido que, embora tenha constado da exordial do incidente, não foi apreciado na decisão recorrida – Análise desse pleito diretamente em sede de agravo de instrumento que implica supressão de um grau de jurisdição – Impossibilidade de se admitir que o pedido tenha sido tacitamente indeferido – Determinado que a juíza da causa analise, expressamente, o pedido de arresto de ativos financeiros de titularidade dos agravados – Agravo desprovido, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000617377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2025046-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS – FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS,
são agravados AJS EMPREENDIMENTOS LTDA., ACS COMÉRCIO DE
PRODUTOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, AMS
INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. e ANA CAROLINA SANCHEZ
SILVA.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
com determinação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente) e MARCOS GOZZO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2025046-59.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2025046-59.2020.8.26.0000
Agravante: Fundo de Recuperação de Ativos – Fundo de Investimento Em
Direitos Creditórios Não Padronizados
Agravados: Ajs Empreendimentos Ltda., Acs Comércio de Produtos e
Materiais de Construção Eireli, Ams Instalações e Construções Ltda. e Ana
Carolina Sanchez Silva
Comarca: São Paulo
Voto no 32728
Desconsideração da personalidade jurídica Deferimento
do arresto de embarcação de propriedade dos agravados
Pretendida pelo agravante a busca e apreensão da
embarcação
Medida deferida, arresto da embarcação
mediante a expedição de ofício à Capitania dos Portos para
que realize o registro da constrição, que é suficiente para
resguardar o bem de eventual alienação
Busca e
apreensão da embarcação, com a nomeação do preposto do
agravante como fiel depositário, que se mostra prematura
Inexistência de indícios seguros revelando que os
agravados pretendem dar sumiço à embarcação, com o
intuito de frustrar a execução.
Desconsideração da personalidade jurídica Pretendido
pelo agravante o arresto de ativos financeiros de
titularidade dos agravados mediante o sistema Bacenjud -
Pedido que, embora tenha constado da exordial do
incidente, não foi apreciado na decisão recorrida Análise
desse pleito diretamente em sede de agravo de instrumento
que implica supressão de um grau de jurisdição

Impossibilidade de se admitir que o pedido tenha sido
tacitamente indeferido Determinado que a juíza da causa
analise, expressamente, o pedido de arresto de ativos
financeiros de titularidade dos agravados
Agravo
desprovido, com determinação.
1. Trata-se de agravo de instrumento (fl. 1), interposto,
tempestivamente, da decisão proferida em incidente de desconsideração da
personalidade jurídica (fl. 188), que deferiu o pedido de arresto formulado pelo
agravante, no que tange à embarcação de propriedade dos agravados e aos direitos
que eles possuem sobre o imóvel matriculado sob o no 172.482 do 18o CRI de São
Paulo (fl. 210), tendo indeferido a busca e apreensão de tal embarcação, ao abrigo
dessa fundamentação: “(...) a expedição de ofício à Capitania dos Portos já cumpre a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2025046-59.2020.8.26.0000 -Voto no
3
função de salvaguardar a embarcação de eventuais medidas obtusas por parte de seu
proprietário (...)” (fl. 23).
Sustenta o agravante, em síntese, que: a decisão recorrida
indeferiu a busca e apreensão do iate e foi omissa, mesmo após a oposição de
embargos declaratórios, quanto ao pedido de arresto de ativos financeiros via
Bacenjud; a busca e apreensão do iate é medida fundamental para a garantia da
efetividade da liminar de arresto; os agravados poderão retirar a embarcação da
marina e ocultá-la; o registro é ato meramente formal, para ciência de terceiros, mas
não confere qualquer garantia de localização futura do bem; zelará pela conservação
da embarcação; os bens arrestados são insuficientes para garantir o crédito
exequendo; o valor atualizado da dívida alcança R$ 7.945.750,60; a penhora de
dinheiro tem preferência sobre a penhora de imóveis ou embarcações; deve ser
determinado o arresto de ativos financeiros de titularidade dos agravados, assim
como deferida a busca e apreensão da embarcação, nomeando-se como fiel
depositário o preposto a ser por ele indicado (fls. 5/15).
Houve preparo do agravo (fl. 16).
Não foram intimados os agravados para responderem ao
recurso, visto que não estavam eles representados, processualmente, nos autos
principais.
É o relatório.
2. Não deve ser acolhido, pelo menos no atual momento, o
reclamo manifestado pelo agravante no tocante à busca e apreensão da embarcação.
Com efeito, a medida deferida pela juíza da causa, ou seja, o
arresto do bem mediante a expedição de ofício à Capitania dos Portos, a fim de que
realize o registro da constrição (fl. 22), é suficiente para resguardar o bem de
eventual alienação.
Como consignado na decisão que dirimiu os embargos
declaratórios:
“(...) a expedição de ofício à Capitania dos Portos já cumpre a
função de salvaguardar a embarcação de eventuais medidas
obtusas por parte de seu proprietário, cabendo apontar que,
com a realização da medida de arresto, a Capitania dos Portos
de São Paulo devidamente comunicará este juízo acerca de seu
êxito, razão pela qual inócua a expedição de carta precatória
para a comarca do Guarujá” (fl. 23).
A busca e apreensão da embarcação, nomeando-se o preposto
do agravante como fiel depositário (fl. 14), mostra-se prematura.
Isso porque não há indícios seguros revelando que os
agravados pretendem dar sumiço à embarcação, com o intuito de frustrar a execução
em exame.
Ademais, eventual alienação da embarcação implicaria fraude
à execução, sendo ineficaz em relação ao agravante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2025046-59.2020.8.26.0000 -Voto no
4
3. Embora o agravante tenha postulado na exordial do
incidente da desconsideração da personalidade jurídica, o arresto de ativos
financeiros de titularidade dos agravados (fl. 209), tal pedido não foi analisado na
decisão combatida (fl. 22), nem da decisão que apreciou os embargos declaratórios
(fl. 23).
O próprio agravante admitiu que a juíza de primeiro grau
manteve-se “silente” em relação “ao pedido de arresto via sistema Bacenjud” (fls. 7,
12).
Ora, não cabe agravo de instrumento para im-pugnar o que
não foi decidido no juízo de origem.
Note-se que a apreciação desse pleito diretamente em sede de
agravo de instrumento implica supressão de um grau de jurisdição.
Não se pode admitir, por outro lado, que o referido pedido
tenha sido tacitamente indeferido pela juíza “a quo”, já que nada foi deliberado a
esse respeito (fls. 22, 23).
Logo, viável a determinação para que a juíza da causa decida,
expressamente, sobre o pedido de arresto de ativos financeiros de titularidade dos
agravados (fl. 209).
4. Nessas condições, nego provimento ao agravo contraposto,
determinando, porém, que a ilustre autoridade judiciária de primeiro grau analise,
expressamente, o pleito do agravante de arresto de ativos financeiros de titularidade
dos agravados (vide item 3).
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator